Tribunal: TJPA
Processo: 0813266-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813266-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813266-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVADO: HELIANE NUNES PIZA - PA15086-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. FALTA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem, que não conheceu dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, à vista da alegada existência de direito material ao arbitramento de honorários advocatícios e da suposta interrupção do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Constatada a interposição do agravo de instrumento fora do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento.

5. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese, caracterizando ausência de dialeticidade.

6. Inviável a análise do mérito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios, diante dos óbices de admissibilidade reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.026 e 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.458.021/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra a decisão monocrática (id 30211212) que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta intempestividade e por ausência de impugnação específica (dialeticidade) quanto ao decisum de origem que não conheceu dos embargos de declaração.

Consta dos autos que, no processo de origem, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo ora agravante e determinou o desentranhamento da petição, ressaltando que a pretensão poderia ser deduzida em ação autônoma (decisão de 23/04/2025).

Na decisão monocrática ora agravada, consignou-se que a certidão apontou a publicação do decisum combatido em 24/04/2025, com termo final em 20/05/2025, destacando-se que os embargos de declaração opostos em 05/05/2025 foram considerados intempestivos, não interrompendo o prazo recursal, sendo o agravo de instrumento interposto apenas em 01/07/2025. Anotou-se, ainda, ausência de dialeticidade, porquanto o recurso não enfrentou a decisão que não conheceu dos embargos, limitando-se a renovar a pretensão de arbitramento de honorários.

No presente agravo interno, o insurgente sustenta, em síntese, qu, atuou como advogado do banco por período aproximado de 10 (dez) anos na execução de origem, possuindo procuração e diversas manifestações nos autos.

Afirma que o indeferimento do arbitramento de honorários nos próprios autos violaria garantias constitucionais e a legislação de regência, salientando ainda que haveria direito ao arbitramento/recebimento de honorários, em caráter alimentar, prequestionando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais correlatos.

Em contrarrazões (id 31059373), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

A matéria devolvida à apreciação desta Turma restringe-se a verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática (id 30211212) que não conheceu do agravo de instrumento, ante a intempestividade do recurso e a ausência de dialeticidade, por não ter o agravante impugnado especificamente a decisão de origem que não conheceu dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o meio adequado para provocar o órgão colegiado a reapreciar decisão monocrática do relator. Todavia, por sua própria natureza, exige fundamentação vinculada aos motivos do decisum agravado, sob pena de subsistirem os óbices processuais apontados.

A decisão monocrática foi explícita ao reconhecer que o agravo de instrumento não poderia ser conhecido porque interposto fora do prazo legal, uma vez que a decisão combatida foi publicada em 24/04/2025, com termo final em 20/05/2025; (ii) os embargos de declaração opostos em 05/05/2025 foram considerados intempestivos, não interrompendo o prazo recursal e o agravo de instrumento somente foi interposto em 01/07/2025.

Com efeito, é regra do sistema que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (CPC, art. 1.026). Ocorre que tal efeito pressupõe a tempestividade dos aclaratórios, pois não se pode atribuir consequência processual benéfica a ato praticado fora do prazo.

O próprio decisum monocrático alinhou-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos”, citando precedente expresso nesse sentido (AgInt nos EDcl no AREsp 2458021/SP, j. 12/08/2024, DJe 14/08/2024).

No agravo interno, contudo, o recorrente não enfrenta de modo suficiente essa premissa central, qual seja, a intempestividade do agravo de instrumento por inexistência de interrupção do prazo, limitando-se a reiterar fundamentos relativos ao mérito do arbitramento de honorários e à natureza alimentar da verba, bem como a alegadas violações constitucionais e legais ligadas ao direito material do advogado.

Assim, permanece hígido o fundamento determinante: não demonstrada a tempestividade do recurso originário, nem infirmada a premissa de que os aclaratórios foram intempestivos e, por isso, incapazes de interromper o prazo recursal, subsiste o óbice objetivo ao conhecimento do agravo de instrumento.

Além da intempestividade, a decisão monocrática apontou ausência de dialeticidade, porque o agravo de instrumento não teria impugnado a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, mas apenas retomado a discussão sobre o arbitramento dos honorários.

No agravo interno, novamente, a insurgência concentra-se no acerto ou desacerto do indeferimento do arbitramento de honorários (inclusive com narrativa de atuação profissional e prequestionamentos), sem afastar, de forma objetiva e direta, a conclusão de que o recurso anterior não atacou o fundamento processual determinante (inadmissibilidade por intempestividade e dissociação das razões).

Essa circunstância, por si, autoriza a manutenção do decisum, pois o agravo interno não se presta à reapreciação ampla e abstrata do mérito da causa, mas à revisão da decisão monocrática a partir de seus fundamentos.

Registra-se, apenas para delimitar o alcance da presente decisão, que a discussão sobre arbitramento de honorários nos próprios autos foi efetivamente suscitada pelo agravante, inclusive com narrativa de atuação e invocação de dispositivos do Estatuto da OAB e do CPC.

Todavia, diante dos óbices de admissibilidade reconhecidos, repise-se, intempestividade e falta de impugnação específica, não se ingressa na análise do mérito material, sob pena de supressão das regras processuais que condicionam o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026